Tribunal: TJPA
Processo: 0003264-39.2019.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003264-39.2019.8.14.0084

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEANDRESON CASTRO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: EMERSON ROCHA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – APELADO ABSOLVIDO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU. PROVIMENTO. Ausência de perícia da arma que não afasta a tipicidade da conduta
. Autoria e materialidade do ilícito suficientemente demonstrados nos autos. Precedente do STJ. Condenação do apelado é medida que se impõe. Fixação da pena definitiva em 01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu LEANDRESSN CASTRO DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 180 do CPB, todavia, o absolveu da prática delitiva prevista no art. 12 da Lei nº. 10.826/2003.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a condenação do apelado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, alegando que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram fartamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos, em especial, as provas testemunhais colhidas na fase inquisitiva e judicial, bem como, pelo auto de apreensão e apresentação de objeto, atestando a apreensão da espingarda, marca Rossi, calibre 36, registro 553092, na posse do apelado, sendo desnecessária a realização de perícia no armamento para aferir sua potencialidade lesiva como requisito para a configuração do ilícito.

Ao final, requereu a condenação do acusado como incurso nas sanções penais do art. 12 da Lei de Armas.

Em contrarrazões, o apelado rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo improvimento do apelo, para manter a sentença recorrida.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, a fim de que o réu seja condenado pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia que, em 28 de maio de 2019, por volta das 12h, na Rua 15 de novembro, s/n°, Bairro Aparecida, na cidade de Faro-PA, o denunciado SOLIVAN PEREIRA DA SILVA FILHO, subtraiu 01 (uma) espingarda, marca Rossi, calibre 36, n° 553092, SINARM 2010/007897237-54, pertencente é vítima JOSIEL MARTINS DO NASCIMENTO.

Apurou-se que, na data dos fatos, por volta das 07h, a vítima juntamente com sua família foi para um sitio localizado na zona rural e ao retomar, aproximadamente as 17h, percebeu que a espingarda havia sido subtraída.

Após, a vítima e sua esposa Fábia Pollany foram informadas por Airfran Farias Feijó, que o denunciado SOLIVAN PEREIRA tinha oferecido uma espingarda com as mesmas características da arma furtada.

Conforme apurado, no dia 31 de maio 2019, SOLIVAN PEREIRA vendeu a espingarda, marca Rossi, calibre 36, n° 553092, para LEANDRESON CASTRO DOS SANTOS, pelo valor de EIS 150,00 (cento e cinquenta reais). Assim, LEANDRESON CASTRO passou então a possuir arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal.

No dia 14 de junho de 2019, a guarnição policial apreendeu a espingarda que estava sob a posse de LEANDRESON CASTRO DOS SANTOS, conforme auto de apresentação e apreensão.

Ante o exposto, o acusado SOLIVAN PEREIRA DA SILVA FILHO foi denunciado e sentenciado como Incurso no art. 155,
caput
, do Código Penal, ao passo que LEANDRESON CASTRO DOS SANTOS, foi denunciado e condenado como incurso no artigo 180, §3º Código Penal, todavia, foi absolvido da prática do crime do art. 12 da Lei n° 10.826/03.

Irresignado,
o Órgão Ministerial interpôs o presente apelo, demandando pela condenação do réu também como incurso no crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Merece amparo a insurgência recursal
.

Em análise atenta dos autos, conclui-se que as provas colhidas no curso da instrução são suficientes à condenação do recorrido
.
Explico.

De início, importa ressaltar que a sentença recorrida se fulcrou em premissa equivocada para absolver o apelado quanto a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, aduzindo para tanto, que o artefato não foi periciado, não se enquadrando, portanto, no conceito técnico de arma de fogo, posto que não foi comprovado seu potencial lesivo. Sobre a questão, colaciono trecho do julgado recorrido na parte que importa:

“(...)

Ocorre que não restará caracterizado o crime de posse ilegal de arma de fogo quando o instrumento apreendido não for enquadrado no conceito técnico de arma de fogo, o que só é possível mediante a realização de laudo pericial.

É PRECISO AQUI FRISAR: CABE AO ESTADO, NÃO AO RÉU, A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA.

Não é ao réu LEANDRESSON CASTRO DOS SANTOS, quem deve procurar o IML para demonstrar que a arma possui ou não potencial lesivo.

É o Estado, que com toda a máquina administrativa a seu dispor, depois de quase SETE MESES, foi incapaz de proceder a juntada do laudo pericial da arma apreendida, obrigação constate no artigo 25 da lei 10.826/2003. Não há que se inverter os valores.

Até que haja LAUDO subscrito por PERITO OFICIAL, comprovando a potencialidade lesiva dos objetos apreendidos, paira sobre o réu a presunção de que aqueles materiais apreendidos e identificados como arma de fogo não passam de pedaços imprestáveis de metal. Faço aqui uma ressalva. Embora não haja laudo, a subtração da espingarda é apta a caracterizar o crime de furto. Isso porque a absolvição foi decorrente da dúvida quanto a potencialidade lesiva, nada tendo a ver com o valor intrínseco do objeto para a vítima. (...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, todavia, já firmou entendimento consolidado no sentido de que o crime em testilha se configura com a simples posse de arma de fogo, acessórios ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que por se tratar de crime de mera conduta ou de perigo abstrato, sua consumação independe da produção de um resultado danoso, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, de modo que a ausência de laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma não afasta a tipicidade da conduta. Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO.
ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL A FIM DE ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA
DAS MUNIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O entendimento desta Corte Superior é de que "o delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens"
(AgRg no HC n. 733.159/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 6/5/2022).

2. No caso, foram apreendidos em poder do réu 59 cartuchos de munição calibre .22, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. A ausência de laudo pericial sobre a potencialidade lesiva dos objetos não afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.244.913/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

Com efeito, da leitura acusada dos autos, constata-se que a materialidade do ilícito imputado ao apelado restou demonstrada pelo auto de apreensão e apresentação de objetos, atestando que o armamento tipo espingarda, marca Rossi, Calibre .36, registro SINARM 2010/007897237-54, registro 553092, foi encontrada na posse do réu Leandresson Castro dos Santos.

Já a autoria restou evidenciada pelos depoimentos prestados na fase extrajudicial pelo Sargento da Polícia Militar Jailson de Sousa Araújo, atestando que o armamento apreendido foi encontrado na posse do apelado, fato corroborado pela confissão judicial do corréu Solivan Pereira da Silva Filho, o qual atestou que furtou arma de fogo e a vendeu para Leandresson.

Destarte, pela narrativa dos fatos ao norte delineados e pela colheita dos depoimentos das testemunhas a quando da realização da audiência de instrução e julgamento, não há como se afastar a autoria e materialidade do recorrido pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido a ele imputado, havendo na fase investigativa e instrutória, depoimentos concisos e coerentes, restando indubitável a ocorrência do fato delituoso e suas circunstâncias, consubstanciando, portanto, relevante valor probatório, nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, razão pela qual, deve ser provido o pleito condenatório suscitado pelo
Parquet
. Sobre a questão, verbis:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO.
POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA
. SENTENÇA MANTIDA. 1
. O ordenamento jurídico brasileiro veda a posse e o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que desmuniciada a arma. Trata-se, portanto, de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano. 2. Ao contrário do que sustenta a defesa, restou claro nos autos que o motivo da abordagem policial ocorrida em desfavor do acusado se deu pelo fato deste estar dirigindo veículo de forma anormal e em razão de eventual suspeita de que ele estava envolvido em outra investigação. Trata-se, portanto, de atividade rotineira da polícia judiciária, não havendo nenhuma ilicitude na situação fática narrada. 3. Os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo a ensejar a condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. 4. Recurso do réu conhecido e desprovido.

(Acórdão 1617616, 07191221620198070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL
. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. PERÍCIA DA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003), com fundamento na confissão do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, deve ser mantida a condenação. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. III - O STJ pacificou o entendimento no sentido de ser desnecessária a comprovação do efetivo potencial lesivo da arma de fogo, mediante exame pericial, para fins de consumação do delito previsto no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, porquanto se trata de crime de perigo abstrato.
IV - Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1272146, 07124178720198070007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/8/2020, publicado no PJe: 15/8/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Ante ao exposto, deve o apelado ser condenado como incurso nas sanções penais do art. 12 da Lei nº. 10.826/2003. Em sequência passo a realizar a dosimetria da pena do apelado.

Pois bem, após a análise dos vetores do art. 59 do CPB, observa-se que todos são neutros ou ínsitos ao tipo penal, motivo pelo qual, fixo a pena base no patamar mínimo de
01 (um) ano de detenção e mais 10 (dez) dias-multa
, reprimenda esta que se torna definitiva em razão a inexistência de elementos a serem valorados nas etapas subsequentes da dosimetria.

Ademais, tendo sido o apelado condenado na origem pelo crime do art. 180 do CPB, com a aplicação da pena definitiva de 01 (um) anos de reclusão e mais 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, fica o réu condenado à pena definitiva
de 01 (um) ano de reclusão e mais 01 (um) ano de detenção, somados a 370 (trezentos e setenta) dias-multa
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitivo, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, bem como, a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO LHE DOU PROVIMENTO,
para condenar o apelado como incurso nas sanções punitivas do art. 12 da Lei de Armas, fixando-lhe a pena definitiva de
01 (um) anos de detenção e mais 10 (dez) dias-multa
, mantendo hígidos os demais termos da sentença proferida pelo juiz de origem, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023